Tribunal: TJSP
Processo: 1035543-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, exerceu o Juízo de retratação nos termos do art.1.030, inciso II, do CPC, para alterar o resultado do julgamento anterior da apelação do Município, dando-lhe provimento parcial, com observação. Irresignação da parte apelada. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, exerceu o Juízo de retratação nos termos do art.1.030, inciso II, do CPC, para alterar o resultado do julgamento anterior da apelação do Município, dando-lhe provimento parcial, com observação. Irresignação da parte apelada. Descabimento. Omissão inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.